Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711832-33.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LAURA BEATRIZ BEZERRA E VASCONCELOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, por meio da qual relata que o crédito discutido na presente demanda lhe foi cedido pelo apelante Banco Pan S.A. e, por conseguinte, requer a respectiva substituição processual, passando a integrar o polo ativo. Requer, ainda, que todas as intimações sejam publicadas somente no nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE n. 21.678. Junta documentos e procuração. É o relato do necessário. Decido. 2. O pleito do terceiro interessado revela pretensão de sucessão processual, e não de mera substituição de parte, passando a assumir a titularidade ativa da demanda. A respeito do tema, os arts. 108 e 109 do Código de Processo Civil dispõem que: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Por sua vez, o art. 290 do Código Civil acrescenta: A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Portanto, na hipótese de cessão de direitos litigiosos, há necessidade de notificação e do respectivo consentimento da parte contrária. No caso, o terceiro interessado juntou o termo de cessão de direitos e o anexo, que identificam os dados da parte devedora e do contrato que integra a cessão. Entretanto, tais documentos não são suficientes para assegurar que a devedora teve ciência da cessão de direitos e, por conseguinte, a quem deve efetuar o pagamento da obrigação. Por outro lado, o art. 109, §2o, do CPC autoriza o ingresso do terceiro nos autos como assistente litisconsorcial, na hipótese em que é incabível a sua incorporação como sucessor do cedente. Por fim, o assistente litisconsorcial recebe o feito no estágio em que se encontra. 3. Ante o exposto, defiro o pedido para admitir Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados como assistente litisconsorcial da parte apelante. À Secretaria para que promova as retificações cadastrais necessárias. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora